Tribunal: STJ
Processo: 0817212-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092166 - PA(2025/0416799-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: K C L DE M (MENOR)
REPR. POR
: M F L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INCIDÊNCIA, POR
ART. 300
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 735 DO STF. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
defere tutela de urgência, em razão da natureza precária e provisória
dessas decisões, sujeitas à modificação a qualquer tempo, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 735 do STF, impedindo o
exame da matéria por esta Corte Superior.
2. A análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência,
como probabilidade do direito e perigo de dano, demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54112747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b9c5da1-78c0-43bf-9802-2bf1415a15ff

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b9c5da1-78c0-43bf-9802-2bf1415a15ff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092166 - PA (2025/0416799-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: K C L DE M (MENOR)
REPR. POR
: M F L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
ART. 300
DA SÚMULA N. 735 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
defere tutela de urgência, em razão da natureza precária e provisória
dessas decisões, sujeitas à modificação a qualquer tempo, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 735 do STF, impedindo o
exame da matéria por esta Corte Superior.
2. A análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência, como
probabilidade do direito e perigo de dano, demanda reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED BELÉM –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED BELÉM), contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, a, da CF contra
art. 105,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53800840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:44
Código de Controle do Documento: 8a9fec97-75ed-4bf6-b8c9-b28d40ed3e45

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
PARA
PACIENTE
COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EQUOTERAPIA.
ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. MUSICOTERAPIA. DEVER DE
COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO
TERAPÊUTICO
EM
AMBIENTE
DOMICILIAR
OU
ESCOLAR.
AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL OBRIGATÓRIA. REDE
CREDENCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que negou
tutela de urgência. Menor com TEA necessita de tratamento
multidisciplinar com terapias pelo método ABA, incluindo musicoterapia,
equoterapia e atividade física adaptada, prescritas por médico
assistente. Plano de saúde nega cobertura integral, alegando que
algumas terapias não estão no rol da ANS e que o tratamento deve ser
realizado na rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura de
tratamento fora da rede credenciada pelo plano de saúde; e (ii) saber se
é devida a cobertura das terapias indicadas ao autor, incluindo atividade
física adaptada, equoterapia, musicoterapia e acompanhamento
terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
e a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS
Lei no 14.454/2022
garantem a cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, com base
na prescrição médica, incluindo terapias como musicoterapia e
equoterapia, reconhecidas como eficazes pelo STJ. O dever de
cobertura do tratamento multidisciplinar pela metodologia ABA,
entretanto, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao
acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por
profissional do ensino.
4. É dever da operadora custear o tratamento fora da rede credenciada
apenas quando não houver prestadores disponíveis na rede, conforme
entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o custeio
do tratamento indicado ao agravante por seu médico assistente, com
exclusão, tão somente, da cobertura de acompanhamento em ambiente
escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino, a ser
realizado na rede credenciada da Agravada ou, em não havendo
profissionais disponíveis em sua rede credenciada, deverá a agravada
custear os profissionais particulares diretamente ou por meio de
reembolso (e-STJ, fls. 524-525).

Não foram opostos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53800840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:44
Código de Controle do Documento: 8a9fec97-75ed-4bf6-b8c9-b28d40ed3e45

Nas razões de seu apelo nobre, UNIMED BELÉM alegou violação do art. 300
do CPC, por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano para concessão da
tutela de urgência (e-STJ, fls. 548-560).
Não houve apresentação de contrarrazões.
O TJPA não admitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 606-608).
Nas razões do agravo, UNIMED BELÉM defendeu o desacerto da decisão que
inadmitiu seu apelo (e-STJ, fls. 610-621).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece conhecimento.

Da violação do
do CPC
art. 300

UNIMED BELÉM alegou violação do
do CPC, por ausência de
art. 300
probabilidade do direito e de perigo de dano para concessão da tutela de urgência, uma
vez que o acórdão recorrido determinou o custeio de procedimento fora do Rol da ANS.
No entanto, na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, em regra, não
é cabível recurso especial com o objetivo de reexaminar acórdão que defere ou indefere
medida liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária do provimento
jurisdicional concedido pela origem, e que está sujeito a modificação a qualquer tempo.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF,
:
in verbis não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIDA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.
SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO
PRESQUESTIONADO.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
211/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53800840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:44
Código de Controle do Documento: 8a9fec97-75ed-4bf6-b8c9-b28d40ed3e45

1. É firme "a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da
impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos
requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão
do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ"
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.064.236/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
21/11/2022)
2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de
origem (
. Também não é o caso de se considerar a
Súmula 211/STJ)
ocorrência do prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1.025
/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.663.721/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
- sem destaque no original)
28/10/2024

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
SÚMULA 735 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
3. É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão que
aprecia pedido de tutela provisória, dada sua natureza precária, nos
termos da Súmula 735 do STF.
4. Agravo não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.781.446/RJ,
DJEN de
- sem destaque no original)
13/10/2025,
17/10/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
TÉCNICA
DO
JULGAMENTO AMPLIADO. INAPLICABILIDADE AO CASO. ACÓRDÃO
ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TUTELA PROVISÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 735/STF.
DESPROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento
firmado pelo STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser
incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide
sobre pedido de antecipação de tutela.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.797.767/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
29/9/2025,
2/10/2025
original)

Documento eletrônico VDA53800840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:44
Código de Controle do Documento: 8a9fec97-75ed-4bf6-b8c9-b28d40ed3e45

Ainda que assim não fosse, qualquer outra análise acerca dos requisitos para
a tutela liminar, na forma como trazida no apelo nobre, implicaria o reexame de prova,
providência inviável nos termos na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS
E
MATERIAIS.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a
análise dos critérios para concessão de tutela provisória demanda
reexame de fatos e provas, sendo inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
4. Nego provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.208.474/SP,
julgado em
DJEN de
- sem destaque no original)
1/9/2025,
23/9/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE
URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
735 DO STF.
DO CPC. REEXAME. IMPOSSIBILDIADE.
ART. 300
SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
2. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão
que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela,
pois essas decisões possuem natureza precária e provisória,
sujeitas à modificação a qualquer tempo, incidindo a Súmula n. 735
do STF.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.731.335/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
3. Ao analisar o caso, o Tribunal estadual, com fundamento no que
lhe foi apresentado em juízo, concluiu que, "em sede de cognição
sumária, deve ser modificada a decisão para revogar a tutela de
urgência deferida" (fl. 192). Desse modo, a pretensão de alterar o
entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto ao não
preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
[...]
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53800840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:44
Código de Controle do Documento: 8a9fec97-75ed-4bf6-b8c9-b28d40ed3e45

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.679.275/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
30/6/2025,
3/7/2025
destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2°, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53800840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:44
Código de Controle do Documento: 8a9fec97-75ed-4bf6-b8c9-b28d40ed3e45

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.092.166 / PA
Número Registro: 2025/0416799-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08172123420238140000 8172123420238140000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: K C L DE M (MENOR)
REPR. POR
: M F L
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 8737233b-bc2a-472a-bebb-e58bb41fd8f9

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 8737233b-bc2a-472a-bebb-e58bb41fd8f9